Tribunal: STF
Processo: RE 1307132
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORES ESTADUAIS MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE 
    Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) Pedido procedente – Sentença reformada.
    TEMA 810 STF Juros e correção monetária Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE.
    Recurso de apelação provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “imprescindível que SEJA DEFINIDO NA AÇÃO PRINCIPAL o rol de autorização individual expressa dos associados que pretendam se beneficiar da demanda coletiva, para que se dê a legitimidade da associação e crave os parâmetros subjetivos dos efeitos do julgado, o que ainda não foi feito, e portanto, não há como se verificar se a recorrida teria ou não legitimidade para ingressar com a presente execução individual” (eDOC 12, p. 9).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso – no que tange à desnecessidade de autorização expressa dos associados em Mandado de Segurança Coletivo – por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, e negou seguimento pelo Tema 810 da sistemática da repercussão geral no que diz respeito aos juros moratórios (eDOC 17).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a remessa à origem, tendo em vista os Temas 499, 810 e 848 da sistemática da repercussão geral (eDOC 31).
    O Órgão Julgador de origem, por sua vez, manteve o acórdão recorrido incólume, nos seguintes termos (eDOC 35, p. 2):
    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO RE COM AGRAVO Nº 1.248.662-SP, RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES, PARA APLICAÇÃO DO TEMA Nº 499 Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão - Julgamento do RE 612.043/PR (Tema 499 do STF) - Caso em tela que não trata dos mesmos objetos decididos nos mencionados Recursos Extraordinários, pois a matéria em debate se trata de ação de cobrança em mandado de segurança coletivo - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe - Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.”
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico a ocorrência de inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1119, cujo recurso paradigma é o RE 1.293.130-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 08.01.2021. 
    Na oportunidade (17.12.2020), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, fixando a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. 
    Ressalto, no que tange a um possível pedido de suspensão do processo, que não há necessidade de sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do acórdão paradigma, especialmente, no caso dos autos, em que foi reafirmada, no mérito, a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral”. (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 22.06.2018) 
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 30003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (RE 1.129.931- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018) 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente